Tribunal: TJSP
Processo: 2047899-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cautelar de produção antecipada de prova – Ampliação de diligência pericial – Inadmissibilidade – Não apontado pelo agravante, mediante parecer técnico, os pontos que maculam a prova produzida, inviável a realização de nova perícia – Formação acadêmica da perita que não a descredencializa para a realização do trabalho – Decisão mantida – Preliminar afastada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cautelar de produção antecipada de prova – Ampliação de diligência pericial – Inadmissibilidade – Não apontado pelo agravante, mediante parecer técnico, os pontos que maculam a prova produzida, inviável a realização de nova perícia – Formação acadêmica da perita que não a descredencializa para a realização do trabalho – Decisão mantida – Preliminar afastada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2047899-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado EXPRESSO
ITAMARATI S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
sustentou oralmente o Dr.Tiago Simões Martins Padilha - OAB: 270.807/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047899-62.2020.8.26.0000
2
Voto no 17.168
Agravo de Instrumento no 2047899-62.2020.8.26.0000
Feito originário n.o 1052615-41.2018.8.26.0576
Agravante
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravado
: EXPRESSO ITAMARATI S.A.
Comarca
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juíza de 1o Grau: TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação cautelar de produção
antecipada de prova Ampliação de diligência pericial
Inadmissibilidade Não apontado pelo agravante, mediante
parecer técnico, os pontos que maculam a prova produzida,
inviável a realização de nova perícia Formação acadêmica
da perita que não a descredencializa para a realização do
trabalho Decisão mantida Preliminar afastada Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fl. 1.108 dos autos
originais que, em sede de ação cautelar de produção
antecipada de prova, indeferiu pedido formulado pelo
agravante para ampliação da diligência pericial.
Requer o agravante a reforma da r.
decisão agravada.
Concedido
efeito
suspensivo
(fls.
13/14), o recurso recebeu resposta (fls. 20/32), com
preliminar de não conhecimento.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 16).
É o relatório.
De início, afasta-se o pedido de não
conhecimento do recurso, eis que o pedido formulado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047899-62.2020.8.26.0000
3
agravante se enquadra no disposto no artigo 1.015, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Cumpre lembrar que a matéria objeto de
conhecimento neste recurso compreende apenas a discussão
acerca do pedido de concessão de ampliação de diligência
processual, devendo adequar-se aos estreitos limites da
plausibilidade da medida, sob pena de se adentrar no
mérito da ação.
Assim, nesta fase processual de cognição
sumária, apenas deverão ser analisados os requisitos para
a concessão da medida alvitrada, quais sejam: o
“fundamento relevante” (fumus boni iuris) e a “ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida” (periculum in
mora).
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, não se vislumbra a existência do
indispensável requisito do “fumus boni juris”, porquanto,
consoante bem apontado pela MMa Juíza a quo:
“o requerido não apresentou parecer de
assistente técnico que corroborasse suas alegações e
sustentasse a necessidade de realização de nova
prova pericial por outro expert.”
De fato, caso houvesse a necessidade de
ampliação da diligência pericial, deveria o pedido estar
fundamentado por parecer técnico, demonstrando os pontos
que poderiam influenciar no deslinde da causa, o que não
foi feito.
O fato de a perita ser formada em
Administração, não macula e nem desmerece o trabalho por
ela realizado.
A perícia foi feita visando apurar a
existência de desequilíbrio econômico e financeiro em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047899-62.2020.8.26.0000
4
contrato de concessão pública, tendo a expert analisado o
fluxo
de
caixa,
com
apresentação
de
demonstrativo
financeiro, com incidência de atualização monetária,
calculando receita, custo, reajuste tarifário, etc..
Caberia
ao
assistente
técnico
do
agravante apontar, de forma discriminada, os motivos pelos
quais entende que a formação acadêmica da perita teria
influenciado no trabalho realizado, o que não foi feito.
A simples alegação de a expert não
possuir capacidade técnica para a realização da perícia
não se mostra aceitável, mesmo porque, no momento da
nomeação pelo juízo, o agravante não se insurgiu ao tomar
conhecimento de sua formação em Administração.
Nesse
passo,
não
havendo
impugnação
específica em relação às conclusões lançadas no laudo
pericial, verifica-se que a insurgência do agravante é
genérica e sem fundamento, razão pela qual não merece
acolhida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
Matéria devolvida para reexame gravita em torno da
conclusão do laudo apresentado pela perícia. Apelante sustenta que a proposição de fato controvertida somente pode
ser esclarecida por
perito com formação em medicina do trabalho. Perícia
realizada
por
engenheiro
do
trabalho.
Não
reconhecimento da invalidade da prova. Resolução no
325/87 do CONFEA. Aplicação subsidiária da norma
contida no art. 195 da CLT. Legislação confere plena
aptidão da engenheira de segurança do trabalho. A
impugnação
genérica
do
laudo
considera
a
qualificação técnica do perito judicial e não os
elementos do estudo desenvolvido. Improcedência do
pedido de adicional de insalubridade. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. (TJSP;
Apelação
Cível
1012807-89.2018.8.26.0071; Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047899-62.2020.8.26.0000
5
Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/07/2019; Data de Registro:
16/07/2019)
Destarte,
não
se
vislumbrando
necessidade de ampliação da diligência pericial, a r.
decisão vergastada deve ser mantida.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
RENATO DELBIANCO
Relator